Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701773-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HEADS CLINICA DR. GERD SCHREEN EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, no procedimento de cumprimento de sentença proposto por HEADS CLINICA DR. GERD SCHREEN EIRELI em desfavor da agravante, cujo teor transcrevo, in litteris: Rejeito a impugnação apresentada em ID n. 50749483, eis que o valor remanescente (R$ 633,81) para a quitação da dívida se refere a diferença do valor da condenação que foi paga pelo Réu MARCELO ESSER (ID n. 41153207) que ainda é devido pela parte requerida Amil, nos termos da sentença de ID n. 32106324. Além disso, compõe o valor da execução o valor de R$ 1.602,00, a título de honorários de sucumbência. Assim, a resta para o pagamento da obrigação o valor de R$ 633,81, referente à obrigação principal, além do valor de R$ 1.602,00, referente aos honorários sucumbenciais. Concedo o derradeiro prazo de 15 dias para o cumprimento voluntário da obrigação, pela requerida AMIL, sob pena de penhora. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que já efetuou o pagamento do débito decorrente da sentença condenatória, não havendo mais obrigação a ser adimplida. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja extinto o pedido de cumprimento de sentença. Preparo constante nos IDs 13911009. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constata os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso, cingem-se à aferição de adimplemento integral dos termos da sentença condenatória em ação de cobrança em que houve denunciação à lide. O deslinde da questão está a exigir a extensão objetiva e subjetiva do dispositivo da sentença, motivo pela qual mister a sua transcrição, in litteris: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o requerido MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA a pagar ao autor o valor de R$ 13.637,46, com incidência de atualização monetária, desde o ajuizamento da ação, e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, a parte ré arcará com as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (art. 85, 2o, CPC). A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. Por fim, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denunciação da lide para condenar a denunciada a ressarcir o denunciante/requerido pelo valor atualizado da condenação apenas no que exceder a quantia já bloqueada nos autos do processo de no 0705248-89.2018.8.07.0005 (ID no 30308123 - R$ 14.641,35), conforme fundamentação supra. A denunciada deverá também ressarcir o denunciante pelas despesas processuais a que foi condenado nestes autos. Portanto, após a atualização do débito a que foi condenado o denunciante (R$ 13.637,46), com acréscimo dos encargos moratórios e das despesas processuais, a parcela da dívida que ultrapassar o valor já bloqueado (R$ 14.641,35) deverá ser ressarcida pela denunciada. Registro que embora o requerido / denunciante seja beneficiário da gratuidade de Justiça, a condição suspensiva estabelecida no § 3o do art. 98 do CPC não se aproveita à denunciada, pois o benefício da gratuidade é pessoal, de modo que no cumprimento de sentença o credor da verba honorária poderá requerer a satisfação do seu crédito contra a denunciada, nos termos do parágrafo único do art. 128 do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno ainda a denunciada ao pagamento de honorários advocatícios pela denunciação da lide, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da sua condenação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No intuito de evitar tumulto processual, a deflagração do cumprimento de sentença nestes autos deverá aguardar: a) o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença proferida no processo de n° 0705248-89.2018.8.07.0005; b) a efetiva expedição do alvará de levantamento já determinado no referido feito. Expedido o alvará naqueles autos, incumbirá ao réu Marcelo Esser de Sousa e Silva levantar o valor depositado judicialmente pela operadora do plano de saúde e adimplir o débito reconhecido na presente ação. A dívida que suplantar o mencionado depósito poderá ser reclamada em cumprimento de sentença a ser deflagrado contra a denunciada. Registro que essa determinação não prejudica em nada o direito do credor, pois os encargos moratórios incidirão sobre o débito até a data do efetivo pagamento. Consoante se extrai da sentença exequenda, a agravante, denunciada nos autos de origem, foi condenada à ressarcir o denunciante/requerido pelo valor atualizado da condenação apenas no que exceder a quantia já bloqueada nos autos do processo de no 0705248-89.2018.8.07.0005 (ID no 30308123 - R$ 14.641,35). Extrai-se também a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. O pedido de cumprimento de sentença requerido pela advogada do denunciante referia-se apenas às verbas sucumbenciais devidas ao advogado do réu Marcelo em face da procedência da denunciação. Assim, extrai-se dos autos processuais que remanesce a possibilidade do pedido de cumprimento de sentença em relação às obrigações de Marcelo/denunciante frente à Heads Clínica, as quais, nos termos consignados na decisão exequenda poderia ser reclamada diretamente contra a AMIL/denunciada à lide. Diante desse contexto, não há como emprestar verossimilhança às alegações do agravante de que já houve o cumprimento integral da sentença. Ausentes, portanto, os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora